Tribunal: TJPA
Processo: 0815241-77.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815241-77.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ISRAEL LIMA DE SOUSA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA /PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito e processual Penal. revisão criminal. Estupro de vulnerável (art. 217-a, caput, c/c art. 226, inciso ii, do código penal). Alegação de contrariedade ao texto da lei e ausência de provas. Não configuração. Impossibilidade de reexame de matéria já decidida em grau recursal. Ausência de fato novo. Revisão Criminal improcedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal interposta com fundamento no art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão condenatória proferida pela Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão condenatória transitada em julgado pode ser desconstituída em sede revisional, com base em suposta contrariedade ao texto da lei ou à evidência dos autos (art. 621, I e III, do CPP), ou se a ação revisional está sendo utilizada de forma inadequada como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal tem caráter excepcional, não se prestando ao reexame de matéria já exaustivamente debatida em instâncias anteriores, salvo na presença de erro judiciário ou de fatos novos que modifiquem o panorama probatório.

4. O requerente não apresentou qualquer fato novo capaz de justificar a revisão, limitando-se a reiterar argumentos já rejeitados no julgamento da apelação criminal.

5. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, o art. 621 do Código de Processo Penal não ampara pleitos revisórios que visem a simples rediscussão do mérito de decisão já transitada em julgado, notadamente quando fundada em livre convencimento motivado do Juízo Natural.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta a reavaliar elementos probatórios já analisados em apelação, salvo demonstração de erro judiciário ou fatos novos. 2. A condenação baseada em provas robustas e decisão devidamente fundamentada não comporta desconstituição, salvo demonstração inequívoca de contrariedade à lei ou às evidências dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, incisos I e III; CP, arts. 217-A e 226, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
IM
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por ISRAEL LIMA DE SOUSA, com fundamento no art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, objetivando reformar decisão condenatória proferida pela MM Juíza da Vara Criminal de Capanema/PA, no bojo do processo penal de conhecimento nº 0800197-81.2021.8.14.0013, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no
art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) nos idos de 2019, na cidade de Capanema-PA, no endereço Travessa Santa Helena, s/n°, bairro São Pedro e São Paulo, o denunciado I. L. D. S. de forma consciente e voluntária, com intenção de satisfazer sua própria lascívia, abusou sexualmente de sua enteada M. G. S. L., de apenas 6 (seis) anos de idade, praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em cópula anal e masturbação, conforme informações atestadas pelo laudo de exame pericial sexológico acostado às folhas 20 e 21 do IPL (Id. 23317203).

No ano de 2019, a vítima morou com sua avó materna, por aproximadamente 1 (um) ano, e, durante este período, Rosely Reis Soares, mãe da menor, pegava a criança e a levava para dormir na sua residência, a qual compartilhava a moradia com o denunciado, padrasto da vítima.

Ocorre que no início de 2020, a menor foi morar com o seu pai e a sua madrasta, e certo dia a madrasta percebeu um corrimento estranho na calcinha da menor. Diante disto, resolveu levá-la ao médico, e, no posto de saúde, tomou conhecimento de que o médico suspeitou de abuso sexual. A madrasta então conversou com a criança, a qual lhe disse que o seu padrasto I. “mexia nas partes dela”.

A vítima contou a seu genitor, que os abusos aconteciam sempre no horário em que iam dormir, pois dormia em uma rede atada por cima da cama em que sua genitora Rosely dormia com o denunciado, seu então padrasto. Naqueles momentos, quando tinha a oportunidade, Israel sempre passava a “meter a mão em suas partes”.

Por meio de escuta especializada, a vítima informou à autoridade policial que “NÃO GOSTAVA DO SEU PADASTRO PORQUE ‘LOIRINHO’ SEMPRE FAZIA COISAS FEIAS COMIGO”. Quando perguntada, esclareceu que o denunciado colocava “as partes dele” dentro de suas “partes íntimas”. Afirmando, ainda, que ele colocava os dedos dentro de sua “baratinha”, e que “isso doía muito” (textuais).

Quando a criança ia assistir televisão, o denunciado também aproveitava alguns momentos para passar apalpar suas genitálias, ânus e os seus seios.

Em sede policial, o acusado negou a autoria delitiva, mas admitiu que a criança evitava com o mesmo. (...)”

A defesa do requerente alega que
a sentença de 1º grau deve ser reformada, a fim de que sua conduta seja desclassificada para aquela do art. 218 do CPB, eis que não houve conjunção carnal
.

Aduz, subsidiariamente, que a
pena deve ser fixada em 8 (oito) anos de reclusão (art. 217-A) e aumentada em 1/6 (um sexto) por força da continuidade delitiva (art. 71 do CPB)
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à culpabilidade do réu e à sua pena já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0800197-81.2021.8.14.0013, conforme se vê do
Acórdão de ID n.º 117750006, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA NA TIPIFICAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver o conjunto probatório que já fora exaustivamente analisado por ocasião do julgamento da ação penal e da apelação criminal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025